Tribunal: TJDFT
Processo: 0730841-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730841-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE GOMES MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (cessação de descontos de empréstimos), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) a decisão impugnada chegou a um valor bruto superior a R$ 13.000,00 mensais através de um simples cálculo aritmético (renda anual dividida por 12 meses), contudo, esse valor é uma ficção que não representa o dinheiro que efetivamente ingressa na esfera de disponibilidade da agravante, pois a renda bruta informada é drasticamente corroída por descontos obrigatórios e despesas essenciais que não foram sopesados, perfazendo uma renda líquida muito inferior a 5 salários-mínimos; 2) o fato de sua conta bancária frequentemente apresentar "saldo zerado” é prova material e inequívoca de que, após a cobertura das despesas essenciais, não há qualquer sobra ou "conforto econômico", vivendo a agravante em um estado de superendividamento; 3) custear o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família não significa apenas ter de pagar as custas, e sim também assumir financeiramente o risco de perder a demanda, sofrendo a condenação aos honorários de sucumbência. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a sua confirmação. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: (...) apesar de a autora não ter indicado na causa de pedir a existência de outra fonte de renda, consta na declaração de imposto de renda por ela mesma juntada (referente ao ano exercício 2025, ano calendário 2024 – vide ID 240196506, pág. 1) que exerce duplo vínculo funcional, também como Professora do Ensino Fundamental. Tal condição é reforçada pelo rendimento tributável anual informado na mesma declaração, o qual totaliza R$ 158.228,46 (cento e cinquenta e oito mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), conforme se verifica em ID 240196506 (pág. 8), o que, dividido por 12 (doze) meses, perfaz renda mensal superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais). Ademais, a pretensão deduzida nos autos tem por objeto contrato de mútuo no significativo valor de R$ 130.700,00 (cento e trinta mil e setecentos reais) (vide ID 243006740, pág. 1), montante que também revela capacidade financeira compatível com o recolhimento de custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. É importante lembrar que o simples comprometimento da renda com contratos voluntariamente assumidos, como os descontos automáticos objeto desta demanda, não descaracteriza a suficiência de recursos, sobretudo quando a situação financeira decorre da própria liberdade negocial da parte, o que não pode ser utilizado como instrumento artificial de alegada miserabilidade jurídica. (...) (grifos no original) Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, a agravante (servidora pública), embora tenha duplo vínculo funcional (professora e técnica em enfermagem, com rendimento bruto mensal superior a R$ 13.000,00), o líquido tem sido insuficiente para prover seu próprio sustento diante do seu grau de endividamento, tanto é que seus saldos bancários se encontram zerados ou negativos. Além disso, a própria natureza da causa (cessação de descontos de empréstimos) reforça a hipossuficiência por ela declarada, não havendo elementos aptos a infirmá-la. Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator